Tribunal: STF
Processo: ARE 1574848
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
Ementa: Direito Civil. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Cancelamento de diploma. Dano moral. Súmula 279 do STF. Matéria infraconstitucional. Tema 660. Agravo regimental desprovido.

    I. Caso em exame

    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou provimento a recurso extraordinário com agravo pela incidência da Súmula 279 do STF e pela aplicação do Tema 660, além de concluir pela necessidade de análise de matéria infraconstitucional.

    II. Questão em discussão

    2. A questão em discussão consiste em determinar se as razões apresentadas no agravo regimental são aptas a infirmar a decisão agravada.

    III. Razões de decidir

    3. As razões recursais apresentadas são insuficientes para modificar a conclusão da decisão recorrida.

    4. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame do conjunto fático-probatório e a reapreciação da legislação infraconstitucional. Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento pela via extraordinária, além da vedação contida na Súmula 279 do ST.

    5. Nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), o Plenário da Corte ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário.

    IV. Dispositivo

    6. Agravo regimental não provido, com previsão de aplicação de multa do art. 1.021, §4º, CPC, condicionada a interposição de qualquer outro recurso ao depósito prévio da quantia fixada.